Tribunal: STF
Processo: ARE 1290913
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL. EFEITOS PECUNIÁRIOS DA APOSENTADORIA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA AOS PROVENTOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. 
    1. Os efeitos pecuniários da aposentadoria observam-se a partir da data do requerimento administrativo formulado pelo servidor, pois não se trata de benefício concedido de forma automática pela Administração. 
    2. Ausente respaldo na legislação municipal (Lei Municipal n° 2.028/97 c/c Lei Municipal n° 3.125/09), não faz jus o servidor à incorporação/inclusão da função gratificada (FGEx-2) aos proventos. 
    3. A responsabilidade civil do Poder Público (art. 37, parágrafo 6°, da Constituição Federal) é objetiva e sua caracterização depende da existência da oficialidade da ação, da relação de causalidade material entre a conduta administrativa e o resultado danoso, bem como a ausência de excludente de responsabilidade. Ausente comprovação do efetivo prejuízo moral provocado pela conduta administrativa, improcede o pedido indenizatório. 
    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, caput e inciso XIII; 37, XV; 40, § 12, da CF, bem como ao art. 6° da EC 41/2003 e arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
    O recurso não deve ser provido. É que para dissentir do entendimento fixado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação local aplicada à espécie (Leis municipais 2.028/97 e 3.125/09), bem como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso. 
    Ademais, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator